Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-13.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0005060-13.2013.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSUNTA MAZOCANTE SILVA APELADO: UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Assunta Mazocante Silva contra sentença (ID 40093234) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra União Educacional Serrana Ltda. UNISSER - EPP, reconheceu a prescrição intercorrente do título exequendo e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. Observa-se que a apelante, no intento de comprovar o recolhimento do preparo recursal, anexou apenas a cópia da guia de recolhimento, desacompanhada, contudo, do comprovante de pagamento, o que inviabiliza a conferência do aludido requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de interposição do recurso de apelação, juntando o comprovante de pagamento da guia de recolhimento anexada ao ID 40093249 ou, subsidiariamente, recolher o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora